Tribunal: TJDFT
Processo: 0009352-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009352-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Este processo foi resolvido em relação ao servidor JOSÉ DOS SANTOS, anuente ao Termo de Transação (ID: 12899734), inclusive, com a expedição do respectivo precatório (ID 19191808). Lado outro, verifica-se que a presente execução foi extinta em relação aos anuentes JOSÉ DONIZETE DIAS COELHO, JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO, JOSÉ DE LIMA BANDEIRA, JOSÉ ARIMATEIA CARNEIRO e JOSÉ CARLOS BARBOSA (ID: 12899803 e 12899820). O servidor JOSÉ DE ASSIS PIRES foi excluído da execução, ante o reconhecimento de coisa julgada, razão pela qual foi o SINDIRETA condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal (ID: 12899764). O processo foi saneado, conforme decisão ID: 12899771. O destaque da verba honorária foi deferido, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme ID: 12899702. Os honorários da execução foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (ID: 12899771). No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (autos n. 2009.00.2.001231-3), integralizado por força de embargos de declaração (ID: 12899696), determinou que se observasse o limite de 10 (dez) salários mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 18017806). A matéria, portanto, foi decidida nos embargos, transitados em julgado (ID: 18017805), e não comporta mais alteração. Prosseguem na execução os servidores JOSÉ CARNEIRO DE SOUSA, JOSÉ CARLOS PEREIRA BRAGA e JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA. No que tange ao modo de pagamento, os servidores JOSÉ CARLOS PEREIRA BRAGA e JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA, nos ID: 12899769 e 12899804, optaram pela expedição de precatório. Afere-se igualmente que JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA, antes da decisão definitiva do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), renunciou expressamente, de forma irrevogável e irretratável, “ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009”, aceitando, para tal fim, a incidência do índice de remuneração da poupança previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, conforme acordado pelas partes no item 6.2 da mencionada transação (ID: 12899734), e requereu o prosseguimento da ação quanto a ele (ID: 12899892 - Pág. 2). A renúncia levada a efeito por JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA, em que pese não ter sido homologada por este juízo, produziu efeito, conforme decisão ID: 12899892 - Pág. 8, ante a homologação da desistência do Distrito Federal ao recurso extraordinário interposto (ID: 12899892 - Pág. 6), razão pela qual não cabe, neste momento processual, retratação. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos dos anuentes JOSÉ CARLOS PEREIRA BRAGA e JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA, devendo-se observar: a) o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 12899734, ressalvada somente quanto aos créditos de JOSÉ CARLOS PEREIRA BRAGA, a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), haja vista a renúncia de JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA ao direito à correção monetária pelo IPCA-E (ID 12899892 - Pág. 2); b) o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 12899702. Elaboradas as planilhas, às partes. No intuito de evitar tumulto processual, o prosseguimento do feito quanto ao servidor não anuente será apreciado após a expedição dos precatórios concernentes aos servidores JOSÉ CARLOS PEREIRA BRAGA e JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA. I. Brasília, 16 de setembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador